Tribunal: STF
Processo: Rcl 64329
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho mediante o qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da tese firmada na sistemática da repercussão geral no ARE nº 1.121.633 (Tema nº 1.046 RG).



    Narra a reclamante que por meio de acordo coletivo com o sindicato de classe estabeleceram revezamento por grupos de empregados para trabalho noturno pelo período de quatro em quatro meses e posteriormente de seis em seis meses, ressaltando que todos os empregados possuem a jornada diária de oito horas.



    Prossegue discorrendo que, 



    “o empregado THIAGO HENRIQUE DE ANDRADE ingressou na Justiça do Trabalho alegando que a Reclamante altera seu horário de trabalho de 04 (quatro) em 04 (quatro) meses e, a partir de 2017, 06 em 06 meses, portanto trabalha em turno ininterrupto de revezamento e faz jus a jornada de trabalho de 06 (seis) horas e as 7ª e 8ª horas como extraordinárias.



    (...)



     a E. 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho considerou apenas o período de alternância de turnos, desconsiderando a existência de negociação coletiva que regulamentava referida alternância.



    (...)



    Como se observa a v. decisão, ora impugnada, desrespeita os acordos coletivos e até mesmo o artigo 7º, XXVI da Constituição Federal, pois desconsidera a validade das negociações coletivas que regulamentam referido sistema de rodízio de turnos. Há, ainda, que se destacar que a própria norma coletiva prevê adicional de horas extras superior ao legal, o que indica que a Reclamante e o Sindicato que representa o empregado jamais pretendeu impedir o exercício de horas extras”



    Aduz que



    “a Justiça do Trabalho insiste em desrespeitar as normas coletivas e o artigo 7º, XXVI da Constituição Federal para condenar a Reclamante ao pagamento de horas extras além da 6ª (sexta) diária, sob o argumento de que a alteração do horário de 04 (quatro) em 04(quatro) meses ou 06 (seis) em 06 (seis) meses constitui turno ininterrupto de revezamento, portanto, o empregado deveria trabalhar apenas 06 (seis) horas.”



    Defende, assim, que 



    “[a] decisão que afirma não ser o caso de aplicabilidade do Tema 1046 é temerária, já que não cabe ao TST analisar contexto fático diverso daquele feito pelo E. TRT, e o TRT reconheceu que a alternância de turnos deriva única e exclusivamente de ‘labor em turnos fixos, conforme escala de trabalho’ estabelecido por meio de regular negociação coletiva. 



    E, assim sendo, o I. Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho não pode negar vigência à norma coletiva que estabelece a escala e jornada dos seus empregados, com base em fundamento ausente na norma coletiva que deveria privilegiar. 



    E a tanto a escala quanto a jornada podem ser objeto de negociação coletiva, inclusive para limitar ou afastar direitos trabalhistas, conforme já decidido pelo STF, motivo pelo qual é incontroverso que os aditivos, reconhecidos pelos Tribunais Superiores, são válidos e devem ser respeitados, devendo o pedido de horas extras além da 6.ª hora diária ser julgado improcedente. Mesmo porque, tais Acordos coletivos estipulam ainda condição mais benéfico para o pagamento de horas extras com adicional de 100% sobre o salário nominal.”



    Requer o deferimento do pedido liminar para suspender o trâmite do feito e, no mérito, a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    Em consulta ao sítio eletrônico do TST, verifica-se que se encontra pendente de apreciação agravo em recurso extraordinário, portanto, não há que se falar em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral. 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente